Tribunal: CARF
Processo: 18088.720381/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720381/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.287 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
PAULO HENRIQUE JURISATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2009, 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica em
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 165/188) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 6a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 150/159), que julgou parcialmente
procedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 44/51), conforme ementa a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720381/2011-51
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720381/2011-51

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2010, 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto de renda a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
Decisões administrativas e judiciais não vinculam os julgamentos Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia
normativa, razão pela qual só produzem efeitos entre as partes envolvidas, não
beneficiando nem prejudicando terceiros.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE.
Poderão ser considerados como dependentes a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até
vinte e um anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para
o trabalho, observadas as limitações previstas na legislação tributária.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São admitidas como dedução da base de cálculo as despesas com instrução médicas
pleiteadas com a observância da legislação tributária e que estejam devidamente
comprovadas nos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna das declarações de
rendimentos anos-calendário 2007, 2009 e 2010, que apurou uma glosa de deduções com pensão
alimentícia pleiteada indevidamente.
De acordo com o relatório fiscal de e-fls. 40/43, verificou-se que o contribuinte
beneficiava-se de deduções a título de pensão alimentícia por força de acordo homologado
judicialmente de pagamento de alimentos a sua cônjuge, Mariana de Oliveira Paixão Jurisato e
os filhos Paola Paixão Jurisato e Felipe Paixão Jurisato, sem, contudo, ter comprovado o seu
afastamento do lar.
Com base nos esclarecimentos apresentados, a autoridade fiscal conclui que a
dedução efetuada na base de cálculo do IRPF, no período fiscalizado, a título de pensão
alimentícia carecia de lastro nas normas do Direito de Família, já que teria sido fruto de mera
liberalidade, não se coadunando com as características do dever obrigacional própria das pensões
alimentícias.
A decisão de primeira instância incluiu no cálculo do imposto as deduções com os
dependentes: Marina de Oliveira Paixão Jurisato, Paola Paixão Jurisato e Felipe Paixão Jurisato
nos anos-calendário 2007, 2009 e 2010, e, despesas com instrução a eles correspondentes.
DA DEDUÇÃO DE DEPENDENTES
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720381/2011-51

Quanto ao pedido para que sua esposa e filhos sejam considerados seus dependentes,
caso a glosa das pensões alimentícias sejam mantidas, cumpre assinalar que, com
relação a sua esposa, não é possível que ela figure como dependente do Contribuinte.
Isso porque nos exercícios autuados consta que ela apresentou declaração de ajuste
anual do IRPF no modelo simplificado, o que impede de ela figurar como dependente,
para fins de imposto de renda, de outro Contribuinte. Acerca dos filhos Paola Paixão
Jurisato, nascida em 03/07/1992, e Felipe Paixão Jurisato, nascido em 17/10/1997,
ambos preenchem os requisitos legais para serem considerados dependentes do
Impugnante nas declarações de ajuste anual do IRPF auditadas. Cumpre informar que
eles não foram declarados como dependentes de sua mãe, Marina de Oliveira Paixão
Jurisato.
Diante do exposto acato como dependentes do Contribuinte seus filhos Paola Paixão
Jurisato e Felipe Paixão Jurisato nas declarações de ajuste anual do IRPF dos anos
calendários 2007, 2009 e 2010, sendo que o somatório da dedução de dois dependentes
corresponde aos seguintes valores, por ano-calendário:
- Ano-calendário 2007: R$ 3.169,20
- Ano-calendário 2009: R$ 3.460,80
- Ano-calendário 2010: R$ 3.616,56
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Com o reconhecimento de que os filhos do Contribuinte, Paola Paixão Jurisato, nascida
em 03/07/1992, e Felipe Paixão Jurisato, nascido em 17/10/1997, podem ser
considerados seus dependentes, para fins de imposto de renda, cabível também acatar as
despesas com educação relativas a eles, devidamente comprovadas, conforme
documentos de fls. 113 e 141 a 145, para fins de dedução dos rendimentos tributáveis,
nos anos-calendário abaixo discriminados, respeitado o limite estabelecido na legislação
tributária para cada ano-calendário, que são as seguintes:
- Ano-calendário 2007: R$ 4.961,72
Felipe Paixão Jurisato: R$ 2.480,86 (fls. 141)
Paola Paixão Jurisato : R$ 2.480,86 (fls. 142)
- Ano-calendário 2009: 5.417,88
Felipe Paixão Jurisato: R$ 2.708,94 (fls. 143)
Paola Paixão Jurisato : R$ 2.708,94 (fls. 144)
- Ano-calendário 2010: 5.661,88
Felipe Paixão Jurisato: R$ 2.830,84 (fls. 145)
Paola Paixão Jurisato : R$ 2.830,94 (fls. 113)
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2016 (e-fl.163), o
contribuinte interpôs em 04/05/2016 recurso voluntário (e-fls. 165/168), no qual alega em
síntese:
- legalidade do acordo judicialmente homologado;
- legitimidade da dedução da pensão alimentícia paga em decorrência de acordo
homologado judicialmente ao teor do artigo 78 do Decreto Federal no 3.000/1.999;
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720381/2011-51

- que o enquadramento nas normas de direito de família já foi aferida pela justiça
estadual, em decorrência de acordo homologado judicialmente;
- que as retenções feitas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, a título de
pensão alimentícia, por ordem do Poder Judiciário, e não por uma mera liberalidade entre as
partes;
- que os efeitos tributários da pensão alimentícia citada no artigo 80, inciso II da
Lei Federal 9.250/95 é o mesmo para os alimentos provisórios, provisionais e definitivos ou
ainda aquela decorrente de acordo homologado judicialmente, ainda que alimentos ofertados;
- que não há nos autos prova de que o acordo entre o Alimentante/Recorrente e
seu cônjuge e filho foi realizado com o fito de reduzir a tributação do imposto de renda;
- que há comprovação e previsão legal para a dedução de imposto de renda,
prevista dentro das normas do Direito de Família, nos termos da legislação vigente;
- que autoridade fiscal não pode obrigar o recorrente a propor ação de separação
judicial, ou mais recentemente após a Emenda Constitucional no 66/2010, a propor divórcio,
posto que, essas ações consideradas personalíssimas;
- cita jurisprudência do CARF no sentido de que os alimentos pagos, em sede de
acordo judicial, são plenamente dedutíveis, independentemente da condição do alimentado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao mérito, a matéria em litígio diz respeito à possibilidade de dedução, a
título de pensão alimentícia, de valor pago à cônjuge e aos filhos, em decorrência de acordo
homologado judicialmente, em situação em que não houve a dissolução da sociedade conjugal,
mas apenas o afastamento temporário dos cônjuges, em razão do trabalho.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720381/2011-51

Entendeu o Acórdão Recorrido que a homologação do acordo pelo Poder
Judiciário não retira a competência da autoridade tributária de avaliar o pleno cumprimento de
requisitos estipulados na legislação tributária; que, no caso, não tendo havido a dissolução da
sociedade conjugal, não se trataria de pensão prevista nas normas de Direito de Família, sendo,
portanto, indedutível.
O Recurso se insurge contra esse entendimento.
Pois bem, quanto à questão em litígio, adoto os fundamentos do acórdão no 9202-
009.544 proferido pela 2a Turma CSRF em 26 de maio de 2021, que versa sobre situação
semelhante ao presente auto de infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade,
pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele
o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a matéria em litígio diz respeito à possibilidade de dedução, a título
de pensão alimentícia, de valor pago ao cônjuge e aos filhos, em decorrência de acordo
homologado judicialmente, em situação em que não houve a dissolução da sociedade
conjugal, mas apenas o afastamento temporário dos cônjuges, em razão do trabalho.
Entendeu o Acórdão Recorrido que a homologação do Acordo Extrajudicial pelo Poder
Judiciário não retira a competência da autoridade tributária de avaliar o pleno
cumprimento de requisitos estipulados na legislação tributária; que, no caso, não tendo
havido a dissolução da sociedade conjugal, não se trataria de pensão prevista nas
normas de Direito de Família, sendo, portanto, indedutível.
O Recurso se insurge contra esse entendimento.
Pois bem, o art. 4o , inciso II, da Lei no 9.250, de 1995 assim dispõe sobre a matéria:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
[...]
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720381/2011-51

II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
O ponto relevante é o de que a pensão é dedutível quando paga em face de normas do
Direito de Família, isto é, quando haja previsão de tal pagamento em norma de Direito
de Família.
Pois bem, o Código Civil Brasileiro estabelece, no art. 1.695, o seguinte:
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem
se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
E, mais adiante, nos artigos. 1.702, 1703 e 1.704:
Art. 1.702. Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e
desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar,
obedecidos os critérios estabelecidos no art. 1.694.
Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente
contribuirão na proporção de seus recursos.
Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos,
será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha
sido declarado culpado na ação de separação judicial.
Ou seja, o Código Civil em momento algum fala em pagamentos de pensão alimentícia
a cônjuge ou filho sem a separação, e não poderia ser de outro modo, pois, segundo o
próprio Código, o dever de sustento da família deve ser compartilhado pelos cônjuges
na proporção de suas possibilidade. Confira-se:
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de
consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
[...]
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos
rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer
que seja o regime patrimonial.
Assim, o dever de prover o sustento da família decorre diretamente da própria relação
conjugal. E, em relação a esse dever, a legislação tributária admite a dedução, como
dependentes e gastos com educação e saúde dos filho e do Cônjuge,
Aliás, falar em pensão alimentícia para filhos e cônjuge na vigência da plenitude da
sociedade conjugal vai de encontro ao próprio conceito jurídico de pensão alimentícia
que, como vimos, são devidas apenas nos casos de separação judicial. E é irrelevante o
fato de, por circunstâncias específicas, por razões profissionais ou outra qualquer, um
dos cônjuges se deslocar momentaneamente para outra localidade.
Trago à colação a lição de Maria Helena Diniz:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720381/2011-51

Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres familiares de
sustento, assistência e socorro que tem o marido em relação à mulher e vice-versa e os
pais para com os filhos menores, devido ao poder familiar, pois seus pressupostos são
diferentes". (Curso de Direito Civil Brasileiro, 5o Volume, Direito de Família, Editora
Saraiva, 2002, pg. 460).
No presente caso o contribuinte não precisava, pelas normas de Direito de Família,
assumir o compromisso de pagar pensão alimentícia em valores fixos, mediante acordo
homologado judicialmente, e se o fez, foi por liberalidade, de sorte que essa escolha, se
tem algum efeito na esfera do Direito Civil, não tem nenhum eficácia na esfera
tributária.
Por fim, anoto que em recente julgado, tratando de situação semelhante, envolvendo
pagamento de pensão ao cônjuge, definida em acordo homologado judicialmente, sem a
dissolução da sociedade conjugal, este Colegiado já decidiu sobre esta matéria. Trata-se
do Acordão no 9202-008.794, proferido na Sessão de 24/06/2020, de relatoria da
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Costa. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade,
pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele
o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, nego-lhe
provimento
Por fim, anoto que em recente julgado, tratando de situação semelhante,
envolvendo pagamento de pensão ao cônjuge, definida em acordo homologado judicialmente,
sem a dissolução da sociedade conjugal, este Colegiado já decidiu sobre esta matéria. Trata-se do
Acórdão no 2301-007.689, proferido na Sessão de 04/08/2020, de relatoria do Conselheiro Paulo
Cesar Macedo Pessoa. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Não se conhece, em sede de recurso voluntário, de matérias preclusas.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade,
pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele
o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720381/2011-51

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo da matéria preclusa e negar-lhe provimento. Vencido o
conselheiro Thiago Duca Amoni que deu provimento ao recurso.
Por derradeiro, deixa-se esclarecido que não se está negando validade ao acordo
homologado pelo Poder Judiciário para fins do regime civil da pensão alimentícia. A questão em
análise é tão somente a produção de efeitos no âmbito do direito tributário, particularmente na
declaração de rendimentos da pessoa física. Mantenho, portanto, a decisão de piso nesse ponto.
Conclusão
Diante do exposto voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital